Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADO MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DO VALOR SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada que a moléstia que acometeu o apelante não resultou em invalidez total, tampouco provocou perda da capacidade de exercer de forma independente e autônoma suas relações, será proporcional a indenização de cobertura securitária, de acordo com a tabela da SUSEP, integrante do contrato.
2. Apelação conhecida e não provida.